Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711019-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENICE PEREIRA DE ALCANTARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticionam os agravantes IRENICE PEREIRA DE ALCANTARA E OUTRO em ID 45694389, requerendo a revogação da decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao presente agravo. Alegam que tal decisão lhes seria prejudicial, já que estaria sendo utilizada pelo magistrado de 1o grau para não admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa. Examinando o processo principal, constata-se que os agravantes formularam naquele feito pedido de prosseguimento quanto à parcela incontroversa. Tal pedido está sendo apreciado pelo magistrado a quo, que determinou, em contraditório, a oitiva do DISTRITO FEDERAL quanto à questão, estando os autos principais aguardando manifestação do DF. Ante o exposto, nada a prover nesse momento. Aguarde-se o decurso de prazo para contrarrazões. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora